Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL MÍNIMO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos de ameaça e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com insurgência quanto à autoria, materialidade, dolo específico, circunstâncias judiciais e valor arbitrado a título de dano moral mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) alegada ausência de dolo intimidatório; (iii) descaracterização da violação de domicílio; (iv) revisão das circunstâncias judiciais e da agravante de violência contra a mulher; (v) cabimento e proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando encontra suporte nos demais elementos produzidos sob contraditório judicial.
2. A ameaça se configura como crime formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca do mal injusto e grave prometido, independentemente de resultado naturalístico.
3. A ausência de apreensão da faca ou a influência de substâncias psicoativas não afastam o dolo, dada a coerência entre o relato da vítima, demais provas e conduta do agente.
4. A violação de domicílio se aperfeiçoa com a entrada ou permanência não autorizada em residência alheia, sendo irrelevante o estado da porta ou a existência de relacionamento pretérito.
5. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime encontra fundamento na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo inconformismo com o término da relação.
6. A agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal incide sem configuração de bis in idem, pois não cumulada com outra majorante ou qualificadora de mesma natureza.
7. O dano moral mínimo é devido e decorre do próprio fato criminoso, bastando pedido expresso na denúncia e comprovação da conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a condenação baseada na palavra da vítima quando corroborada por outros elementos de prova em crimes de violência doméstica, sendo legítima a fixação de dano moral mínimo e idônea a incidência da agravante de violência contra a mulher sem caracterização de bis in idem.
Dispositivos legais citados: arts. 147 e 150 do Código Penal; art. 61, II, f, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006; art. 155 do Código de Processo Penal; Súmula 26 do TJDFT; Tema 983 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 1.945.220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no AREsp 1.143.114/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.